Tribunal: TJDFT
Processo: 0748677-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748677-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ROMEU ELOY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por ROMEU ELOY, pela qual indeferido o pedido de dilação de prazo. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de pedido para dilação do prazo feito pela executada. Contudo, o pedido não merece acolhimento. Conforme consta nos autos, a decisão de ID 242717608 já havia concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora apresentasse os cálculos, sendo que igual prazo foi deferido à parte executada para se manifestar sobre eles. O prazo concedido revela-se razoável e suficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando que se trata de manifestação sobre cálculos já apresentados, e não de elaboração de novos. Além disso, conceder prazo suplementar apenas à parte executada implicaria violação ao princípio da isonomia processual, previsto no art. 7o do CPC, que assegura às partes paridade de tratamento em todas as fases do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela executada. A decisão de ID 242717608 determinou a retificação dos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente quanto à imputação dos pagamentos realizados, nos termos do artigo 354 do Código Civil, que estabelece a prioridade de quitação dos juros vencidos antes do capital. O exequente apresentou novo demonstrativo de cálculos, instruído por parecer técnico contábil elaborado por profissional habilitado, o qual foi juntado aos autos. Do exame do referido parecer, verifica-se que os cálculos foram efetivamente ajustados para atender à determinação judicial, tendo sido observada a regra legal de imputação dos pagamentos. Conforme consta do parecer, o depósito judicial realizado em 19/12/2022 foi integralmente imputado aos juros vencidos, conforme determina o artigo 354 do Código Civil, sendo o valor remanescente corretamente atribuído ao capital. A metodologia anteriormente proporcional foi substituída pela ordem legal cogente, conforme exigido pela decisão judicial. Confira-se: DESCRIÇÃO VALOR APURADO EM 19/12/2022 VALOR DEPOSITADO EM 19/12/2022 SALDO REMANESCENTE EM 19/12/2022 VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO 3.322.888,40 2.226.455,50 1.096.432,90 VALOR TOTAL DOS JUROS MORATÓRIOS 5.730.015,18 5.730.015,18 0,00 TOTAL 9.052.903,58 7.956.470,68 1.096.432,90 Dessa forma, reconheço que o exequente cumpriu integralmente a determinação contida na decisão de ID 242717608, quanto à retificação dos cálculos e à correta aplicação da regra de imputação dos pagamentos. Ainda, havendo controvérsia sobre o valor executado, é devida a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §2o, do CPC. No caso dos autos, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o que afasta a hipótese de pagamento voluntário e atrai a aplicação das penalidades legais. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pelo exequente e fixo o débito em R$ 1.680.381,60 (um milhão seiscentos e oitenta mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), atualizado até 31/08/2025 e defiro o pedido do exequente para que incida multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente ainda devido, nos termos do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para apresentar planilha atualizada do débito, nos termos acima.” – ID 253406145 dos autos n. 0727391-84.2018.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “A doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que o Juiz possui a prerrogativa de dilatar prazos processuais, desde que haja justificativa plausível e a dilação ocorra antes do encerramento do prazo original. No caso dos autos, trata-se de questão complexa que envolve elevados valores, podendo inclusive ter reflexos nos outros 10 (dez) casos de liquidação por arbitramento originários do processo 2003.01.1.089432-7. Motivo pelo qual a confecção do parecer demanda tempo e minucioso estudo técnico. ( ) Nesse contexto, ao indeferir a dilação de prazo para a confecção de parecer pela assessoria contábil para apuração do quantum debeatur, o juízo de origem violou o direito da PREVI de produzir prova e de se manifestar sobre todos os elementos do processo, contrariando os arts. 139, VI, e 222 do CPC (“Art. 139, VI: Atribui ao juiz o poder de "dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito". Isso reflete o princípio da cooperação e da duração razoável do processo, permitindo ao magistrado adaptar o rito processual à complexidade e às necessidades do caso concreto. Art. 222, § 1o: Reforça que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, prorrogar os prazos dilatórios, ou seja, aqueles que não são peremptórios). ( ) A propósito, destaca-se que a prorrogação de prazo dilatório é discricionária e depende de justificativa plausível, o que restou demonstrado pela necessidade da realização da atualização de cálculos e confecção de parecer pela assessoria contábil da PREVI, para que averiguem minuciosamente as informações trazidas aos autos. A jurisprudência consolidada reconhece que a negativa de oportunidade para apresentação de prova essencial configura nulidade processual, pois impede a parte de exercer plenamente o direito de defesa e o contraditório.” (ID 78087529, p.8/11). Sustenta: “A PREVI é uma entidade fechada de previdência complementar, que tem por objetivo social primordial o pagamento de benefícios previdenciários aos seus associados segundo as regras do Plano de Benefícios estabelecidas em seus Estatutos e Regulamentos, editados de acordo com as previsões do artigo 202 da Constituição Federal e das Leis Complementares 108 e 109, de 29/05/2001. No caso dos autos em epígrafe, pleiteia a parte agravante a dilação de prazo para a confecção de parecer pela assessoria contábil para apuração do quantum debeatur. Neste sentido, a dilação de prazo é necessária para que seja demonstrado o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, sob pena de cerceamento ao direito de defesa da Executada” (ID 78087529, p.12). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “A plausibilidade do direito invocado apresenta-se, notadamente, em virtude das alegações de direito, bem como dos documentos ora acostados, os quais demonstram o desacerto da decisão ora agravada. Já o perigo na demora decorre do incontestável prejuízo que a tese defensiva da ora Agravante sofrerá caso se permita a continuidade do cumprimento de Sentença sem a oportuna apresentação de parecer técnico indispensável à correta apreciação do feito.” (ID 78087529, p.17). Por fim, requer: “Por todo o exposto, requer-se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, a fim de reformar a r. decisão, com a concessão de dilação de prazo para a confecção de parecer técnico para apuração do quantum debeatur, em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV e LIV, da Constituição Federal e no art. 10 do Código de Processo Civil. Ademais, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte, tendo em vista a demonstrada presença de seus requisitos autorizadores, a fim de impedir suspender o cumprimento de sentença na origem até o julgamento final do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com vistas a evitar violação de direito de difícil reparação.” (ID 78087529, p.18). Preparo regular (ID 78088165). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, o Laudo Pericial de ID 31543743 foi homologado, fixada como devida a quantia de R$ 5.946.038,35 (decisão de ID 56687852). O exequente ROMEU ELOY iniciou o cumprimento de sentença contra CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, pela qual o exequente requereu o pagamento de R$11.163.768,13 (ID 140179840, origem). A executada PREVI apresentou impugnação, pela qual alegou, em síntese, excesso da execução do valor de R$2.535.056,64 decorrente de anatocismo e de não apuração do custeio do plano (ID 146905882, origem). A Contadoria Judicial apresentou manifestação quanto aos pontos suscitados pela executada, pela qual esclareceu que o procedimento correto para o cálculo do valor devido apresentado pelo exequente/agravante “seria somente aplicar o coeficiente de atualização do principal sobre a parcela de juros contidas na conta homologada, somando os juros anteriores, atualizados, aos juros do novo período, ambos posicionados na mesma data final, junho/2022” (ID 164269596, origem). Pela decisão de ID 177098934, acolhida em parte a impugnação da executada/agravada, determinado o decote do valor decorrente do anatocismo nos termos do laudo pericial (R$ 2.535.056,64). Contra essa decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento no 0702541-56.2024.8.07.0000, minha Relatoria, o qual foi conhecido e desprovido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ANATOCISMO. PREJUDICADO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM MULTA DE 10% E HONORÁRIO ADVOCATÍCIO DE 10% (ART. 523, §1a, CPC). DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual acolhida em parte a impugnação, reconhecido anatocismo nos cálculos apresentados pelo exequente/agravante e decotado parte do valor executado. A Contadoria de Justiça examinou a decisão que homologou o Laudo Pericial pela qual fixada como devida a quantia de R$ 5.946.038,35. O perito judicial esclareceu que o procedimento correto para o cálculo do valor devido apresentado pelo exequente/agravante “seria somente aplicar o coeficiente de atualização do principal sobre a parcela de juros contidas na conta homologada, somando os juros anteriores, atualizados, aos juros do novo período, ambos posicionados na mesma data final, junho/2022”. E concluiu pelo anatocismo. Assim, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada pela qual determinada a exclusão da capitalização dos juros na forma composta. 2. Prejudicada a análise do pedido subsequente referente à condenação da executada/agravada no pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente (art. 523, §1o, CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (ID 219864955, origem) Em seguida, o exequente foi intimado para apresentar demonstrativo do débito no prazo de 15 dias (ID 219881822, origem), e apresentou cálculos e parecer técnico (IDs 224285849 e 224285850, origem). A executada foi intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados (ID 224334768, origem), e apresentou impugnação pela qual alegou excesso de execução de R$578.102,04 (ID 227009226, origem); juntou aos autos pareceres técnicos e cálculos (IDs 227009229, 227009231, 227009204 e 227009208, origem). A Contadoria apresentou manifestação técnica, pela qual concluiu o seguinte: “IV – CONCLUSÃO 30. Conclui-se que o cálculo apresentado ao id. 224285849 exibe o índice 1,272276784 para o valor principal e na prática aplica índice equivalente a 1,2810554936, vide análise realizada aos itens 11 a13 tabela elaborada ao item 18. 31. Adicionalmente, entendemos que o índice 1,2654433895 deve ser aplicado sobre os valores homologados, até dezembro/2019, mês em que fora realizado o pagamento, conforme análise realizada aos itens 15 a 17. 32. Não fora aplicada a condição do art. 354 do c.c. na dedução dos pagamentos. No lugar fora aplicada divisão proporcional, imputando em parte o valor pago ao principal e em outra parte aos juros, segundo sua proporção em relação ao cálculo total da dívida. 33. Salvo determinação contrária, a Contadoria Judicial aplica o art. 354 do c.c., onde a imputação do pagamento dar-se-á preferencialmente aos juros, sendo o principal alcançado no valor que sobejar. 34. As parcelas com vencimento entre fevereiro/2021 e junho/2021 foram contabilizados 1 (um) período adicional de juros moratórios, necessitando retificação, conforme análise realizada - itens 24 a 29. 35. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência.” (ID 234282619, origem) As partes foram intimadas para se manifestar sobre o parecer no prazo de 15 dias (ID 235242524, origem), e ambas apresentaram impugnações (IDs 237957462 e 238238484, origem). Pela decisão de ID 242717608, concedido o prazo de 30 (trinta) dias para retificação dos cálculos: “Cuida-se de cumprimento de sentença envolvendo as partes acima indicadas. O agravo n. 0702541-56.2024.8.07.0000 confirmou a decisão de ID 177098934 que tinha acolhido parcialmente a impugnação do devedor para “que seja decotado o anatocismo incluído pelo autor, relativamente ao período de 28/02/2019 e junho/2022”. A contadoria foi instada a verificar se os cálculos apresentados pelo exequente (ID 224285849) estavam corretos, especialmente após decisão judicial que determinou o decote do anatocismo. Manifestação técnica de ID 234282619. As partes se manifestaram – IDs 238238484 e 237957462. É o breve relatório. Verifica-se que o exequente aderiu de forma adequada aos principais apontamentos técnicos realizados pela Contadoria, especialmente no que se refere: à correção da base de atualização monetária a partir de março/2019, evitando bis in idem; à retificação dos juros moratórios indevidamente acrescidos entre fevereiro/2021 e junho/2021; e à readequação dos valores atualizados até a data do depósito judicial. Contudo, persiste inconformidade quanto à imputação dos pagamentos realizados, uma vez que o exequente adotou metodologia proporcional entre principal e juros, em desacordo com o disposto no art. 354 do Código Civil, que assim dispõe: "Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital." Na ausência de estipulação diversa ou quitação específica, a imputação do pagamento deve observar a ordem legal, priorizando a quitação dos juros vencidos antes de qualquer abatimento no capital principal. Tal regra visa evitar o crescimento desproporcional da dívida e garantir a higidez da execução. Assim, embora não se tenha identificado anatocismo nos cálculos apresentados, a metodologia proporcional adotada pelo exequente não se coaduna com a regra legal cogente, devendo os cálculos serem retificados para que o pagamento realizado em 19/12/2022 seja imputado integralmente aos juros vencidos, e apenas o valor remanescente, se houver, ao capital. Diante do exposto, determino que o exequente retifique os cálculos apresentados, observando estritamente a regra de imputação prevista no art. 354 do Código Civil. Prazo: 30 dias.” (ID 242717608, origem) O exequente apresentou os cálculos do valor remanescente (ID 248159177, origem), e a executada foi intimada para se manifestar no prazo de 30 dias: “Intime-se o requerido para se manifestar sobre a petição de ID 248159177, no prazo de 30 dias.” (ID 248317111, origem). A executada requereu a dilação de prazo por mais 30 dias (ID 253363253, origem), pedido indeferido pela decisão agravada (ID 253406145, origem). Muito bem. Dispõe o art. 139, VI do CPC que incumbe ao juiz “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”. Na hipótese, como bem definido pela decisão agravada, não é razoável a dilação de prazo para apresentação de manifestação sobre cálculos. Como se viu, os cálculos já haviam sido apresentados pelo exequente no prazo de 30 dias, e a executada teve mais 30 dias para se manifestar, prazo mais do que razoável. Não há justificativa plausível para a concessão de 60 dias de prazo para manifestação acerca de cálculos já realizados e sobre os quais as partes já vêm se manifestando desde o início do cumprimento de sentença. De se ressaltar que, em oportunidades anteriores, a executada apresentou manifestação e pareceres técnicos no prazo concedido sobre os cálculos apresentados pelo exequente e pela Contadoria, sem necessidade de dilação. Nenhuma razoabilidade na concessão de prazo suplementar. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Lei Processual, os prazos previstos em lei deverão ser observados, reservando-se à parte o direito de praticar o ato antes do seu termo final (art. 218 c/c art. 223, CPC). 2. No caso, a Fazenda requereu que a norma fosse excepcionada em seu favor, porque estaria com dificuldade de realizar os cálculos dos eventuais créditos exigidos em sede de cumprimento de sentença, porque seriam muitas ações e não possuiria estrutura administrativa para atender suas necessidades. O argumento não encontra amparo na lei processual, sendo a questão puramente interna e de responsabilidade do ente público na estruturação e distribuição de competência de seus órgãos. 3. Tendo em vista a ausência de cálculos, a discussão envolvendo excesso à execução sequer comporta apreciação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 2033963, 0702389-71.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM. COMPROVAÇÃO DE AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à dilação dos prazos processuais, o art. 139, VI do Código de Processo Civil-CPC dispõe: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem e produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; 2. Todavia, a ampliação do prazo é condicionada à comprovação de necessidade e de justa causa que impeça o interessado de cumprir a obrigação no prazo estabelecido (art. 223, § 2o do CPC). 3. O exequente teve o prazo de quase 4 meses para cumprir a determinação do juízo; deixou o prazo transcorrer sem apresentar qualquer circunstância excepcional ou dificuldade de ordem técnica que justificasse o não cumprimento do encargo. Inexiste, portanto, argumento que ampare o pedido de dilação de prazo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1957719, 0736847-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 30/01/2025.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora